Tribunal: TJDFT
Processo: 0704666-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. REJEIÇÃO PARCIAL.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação interposta pelo candidato em concurso público, no qual pleiteava a anulação de sua desclassificação nas fases de teste de aptidão física (TAF) e avaliação psicológica. O embargante alega erro material, contradição e omissão no julgado, bem como fato superveniente que poderia alterar a decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão:(i) determinar se há erro material na redação do acórdão;(ii) verificar a existência de contradição ou omissão que justifique a reforma do julgado;(iii) analisar a admissibilidade de inovação recursal com base em fato superveniente.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Reconhece-se o erro material apontado pelo embargante quanto à redação do acórdão, corrigindo-se para que conste adequadamente "Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade".4. Não há omissão, pois o acórdão enfrentou todas as questões relevantes e explicitou as razões de decidir, incluindo a análise das provas do TAF e da avaliação psicológica, concluindo pela legalidade da desclassificação.5. A contradição apontada não se caracteriza, uma vez que os fundamentos do acórdão são consistentes e internamente harmônicos, limitando-se a análise a premissas internas ao julgamento.6. Quanto ao fato superveniente apresentado (nulidade de decisão administrativa e retorno do certame à fase anterior), configura-se inovação recursal, pois a matéria não foi arguida anteriormente e não interfere diretamente no objeto do processo, tratando-se de questão estranha à lide.IV. DISPOSITIVO7. Embargos de declaração conhecidos em parte e, na extensão conhecida, parcialmente acolhidos para sanar erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I e II.

(td)